Tribunal: TJMT
Processo: 1015178-23.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1015178-23.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[POSSE, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR, REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE]

RELATORA:
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATORA DESIGNADA
: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), ERNANDES SILVERIO DA COSTA - CPF: 172.346.621-20 (AGRAVANTE), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (AGRAVADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (PROCURADOR), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). A RELATORA RETIFICOU O VOTO PARA ACOMPANHAR O VOTO DA 2ª VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA OU OUTRAS PROVAS DOCUMENTAIS – PONTO CONTROVERTIDO – INVIABILIDADE DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO – DECISÃO REVOGADA –
RECURSO PROVIDO
.

1 - Antes de retirar o ocupante da área, é imprescindível comprovar o comodato verbal, fato que demanda a mais vasta e ampla produção probatória. Não se pode convalidar a presunção absoluta do contrato verbal, sobretudo quando o ocupante do lote contesta essa tese desde os idos de 2019, quando foi interpelado pela primeira vez pelo dono da área.

2 - E, mesmo que admita a tese de que o contrato de comodato existiu, se não há prévia rescisão por decisão judicial meritória, é inadmissível acolher o pedido de reintegração de posse em caráter antecipado, haja vista que, enquanto o negócio jurídico persistir válido, não se há falar em posse injusta.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ERNANDES SILVERIO DA COSTA
contra a decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
n. 1000508-69.2022.8.11.0035 movida por
ERNANI EVANDRO KLASENER
que deferiu a liminar reintegratória, bem como determinou fosse expedido mandado para que o requerido, ora agravante, desocupe o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias.

Narra o recorrente que na inicial da ação, o agravado alega que cedeu ao ora agravante, através de um contrato comodato verbal, um terreno – lote 28 – para que este pudesse “cuidar” do imóvel, autorizando-o, inclusive, a construir um barracão/casa onde pudesse exercer seu comércio – atualmente local denominado
Restaurante do Nandi
.

Relata que, sob o argumento de que não obteve sucesso em reaver o imóvel, a despeito de ter notificado o réu agravante para a desocupação voluntária ou pagamento de aluguel, o recorrido ajuizou a ação originária para que lhe fosse garantida a liminar possessória, tendo o juízo singular deferido a medida após a realização de audiência de justificação, na qual foram ouvidas testemunhas arroladas apenas pelo autor.

Inconformado, recorre o requerido, ao argumento de que não estariam demonstrados os requisitos do art.561 do CPC/15 haja vista que, além de não lhe ter sido garantido o contraditório, há mais de vinte anos o autor não exerce qualquer tipo de posse sobre a área, não havendo se falar em posse nova para fins de liminar, mesmo porque o agravado já havia procedido uma outra notificação ainda em 17.10.2019, para a desocupação do imóvel.

Aduz não haver nos autos um único documento como, por exemplo, comprovantes de IPTU ou ITR, contas de luz, notas fiscais de obras ou quaisquer outros, que pudessem comprovar ou pelo menos conferir indícios de eventual exercício anterior da posse pelo agravado.

Afirma que, além do prédio físico que edificou – onde funciona o seu restaurante, contendo equipamentos e estrutura interna –, existe também no local o ponto comercial amplamente conhecido pela população local há mais de 20 (vinte) anos, de onde obtém a própria subsistência e de toda a família, composta de pessoas extremamente humildes e com condições financeiras escassas.

Assevera, nesse viés, que as construções existentes no local foram por si erigidas à luz do dia, sob os olhares das autoridades e de toda a comunidade, não se tratando de posse clandestina, mesmo porque recolhe regularmente os IPTUs do imóvel, pagando as contas de energia do estabelecimento comercial que funcional no local.

Pondera que quando passou a ocupar o imóvel, este se encontrava em estado de abandono, sem qualquer função social, tendo a testemunha
ROMALDO
, inclusive, afirmado na audiência de justificação que o lote estava penhorado/hipotecado por instituições bancárias.

No mais, sustenta que além da evidente irreversibilidade da decisão agravada, deve-se levar em conta que a liminar deferida pelo STF nos autos da ADPF 828 para suspender o cumprimento de ordem de reintegração e desocupação nos termos da Lei nº 14.216/2021 foi prorrogada pelo relator, Ministro José Roberto Barroso até 31.10.2022.

Com tais argumentos, pugna pela revogação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a suspensão da ordem reintegratória até a data de 31.10.2022, por força da prorrogação dos efeitos da liminar deferida pelo relator da ADPF 828.

A liminar recursal foi deferida na decisão de ID. n. 138021684.

Determinado o encaminhamento dos autos ao
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
deste Tribunal de Justiça, a fim de que seja designada data de audiência para a tentativa de conciliação entre as partes, esta restou fracassada, consoante Termo de Audiência de ID. n. 142907689.

Informações do juízo singular no ID. n. 138650397.

Contrarrazões no ID. n. 140690656, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES, OAB/MT 19032-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Antes de examinar o pedido de liminar reintegratória, o juízo singular optou pela realização de audiência de justificação prévia, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo autor.

Na sequência, adveio a decisão agravada, deferindo a liminar possessória em favor do agravado.

Pois bem.

Nesse viés, ao receber o presente recurso, foi deferida a liminar recursal sob o fundamento da subsistência de uma margem plausível de dúvida se a posse exercida pelo autor agravado sobre o imóvel pode ser considerada de força nova, haja vista que o documento de ID. n. 137505677 indica que em
outubro de 2019
o agravado já havia procedido uma primeira notificação extrajudicial do recorrente, fazendo, portanto, pairar dúvida sobre a data do esbulho.

Além disso, o deferimento da liminar recursal para a suspensão dos efeitos da decisão agravada também se fundou no risco de irreversibilidade se comprida a ordem de desocupação antes de o colegiado deliberar sobre a questão posta.

Ocorre, entretanto, que a reintegração de posse pleiteada na ação originária não se trata de uma tutela possessória clássica, quando um possuidor de determinada área que a tem esbulhada de um momento para outro, de maneira que, para reavê-la liminarmente o direito de ação deve ser exercido dentro do prazo de ano e dia, na forma do art.558 do CPC/15.

Na hipótese dos autos, a retomada da posse do imóvel pelo autor agravado se dá como uma consequência lógica da pretensão de rescisão do contrato de comodato havido com o demandado.

Dessa forma, a tutela reintegratória não se sujeita a um prazo peremptório de ano e dia, podendo ser deferida se demonstrados os requisitos para a tutela cautelar, de urgência e/ou de evidência.

E dentro destas perspectivas, como bem leciona EDUARDO TALAMINI,
“o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o
periculum in mora
, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice-versa.”
(
in
TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

No caso, essa plausibilidade é bastante considerável.

Isso porque, como já consignado, antes de deferir a medida reintegratória, a magistrada singular teve a cautela de designar audiência de justificação prévia, conforme também autoriza não apenas o
caput
do art.562 do CPC/15 – atinente às possessórias típicas –, mas também o §2º do art.300 do mesmo
Codex
– relativo às tutelas provisórias em geral.

E neste particular, na referida audiência as testemunhas arroladas pelo autor da ação confirmaram que, além de o agravado ser de há muito o possuidor mediato do imóvel, mas que, na condição titular, emprestou-o por mera liberalidade ao agravante, a fim de que este pudesse montar o seu restaurante na área por um prazo de 10 (dez) anos, autorizando-o a edificar no imóvel que para abrigar o negócio.

Ainda segundo tais testemunhas, findo o prazo decenal, o réu agravante haveria de devolver a posse do imóvel ao seu possuidor e proprietário, ora agravado.

É o que se pode perfeitamente depreender do seguinte trecho da decisão agravada:

“[...]

Compulsando os autos com vagar, verifica-se que o requerente demonstrou,
sob a ótica da cognição sumária
, os pressupostos para a reintegração liminar na área vindicada, consubstanciados na
posse
,
esbulho possessório
, a
data
da ocorrência do esbulho e a
perda
da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Importa salientar que os documentos encartados na inicial demonstram a posse anterior exercida pelo autor, no caso, na modalidade indireta, tendo as testemunhas Romaldo e Nivaldo esclarecido, durante a presente solenidade, que conhecem os litigantes, sendo que, inclusive, Romaldo estava presente, no ano de 1996, no momento em que eles firmaram, verbalmente, o Contrato de Comodato.

Romaldo narra que o Sr. Ernandes, sabendo ser o autor Ernani proprietário de vários imóveis naquela mesma localidade, pediu a ele um terreno emprestado, para que lá pudesse retomar a sua vida e seguir, de maneira que se comprometeu a devolver o imóvel no prazo de dez anos, sendo que as benfeitorias lá realizadas permaneceriam como forma de pagamento pelo período do comodato.

Nivaldo, a segunda testemunha, ratifica as declarações de Romildo, informando que soube da negociação e que Ernani, de fato, devolveria o imóvel cerca de dez anos depois, ou seja, em meados de 2006.

Ernandes edificou um pequeno restaurante, o ‘Restaurante do Nani’, no terreno pertencente a Ernani e lá se encontra.

O esbulho, por sua vez, restou caracterizado a partir do momento em que transcorreu o prazo de quinze dias, concedido pelo autor/possuidor e proprietário do bem, por intermédio da notificação extrajudicial, e o requerido negou-se a devolver o imóvel.

Conforme demonstra a Notificação Extrajudicial colacionada no ID 88709517, em 27 de abril de 2022 o demandado foi devidamente notificado, para que desocupasse o imóvel em quinze dias.

Em
12 de maio de 2022
este prazo se findou e, a partir dele, está configurada a
data do esbulho
, porque o demandado quedou-se inerte e continua ocupando o imóvel, caracterizando-se a posse, a partir de tal data, como injusta.

[...]

Assim,
em sede de cognição sumária
, repiso, a posse anterior e sua perda, a partir de 12 de maio de 2022, restaram demonstradas, principalmente pela Notificação Extrajudicial, pelos documentos juntados nos ID’S 88709517 ao 88709528, e pelos depoimentos das testemunhas colhidas neste Juízo, estando presentes os requisitos que ensejam a medida liminar pleiteada, nos moldes do art. 562 do Código de Processo Civil.” (ID. n. 137505676 - Pág. 3/4 – gr. n.)

Importante frisar que o fato de a audiência de justificação se realizar
inaudita altera parte
não há que se cogitar afronta ao princípio do contraditório pois, em casos tais, este será sempre diferido.

Do contrário, jamais haveria possibilidade de se deferir uma liminar, medida cautelar ou tutelas de urgência e emergência.

Ademais, ao interpor o presente recurso, o requerido teve a oportunidade de se manifestar acerca de tais testemunhos, impugnando-os através de provas ou elementos indiciários capazes de desacreditá-los.

No entanto, no caso, o comodatário réu preferiu a vã retórica, insuficiente para infirmar os elementos probatórios apresentados pelo autor e extraídos da audiência justificatória.

De todo o modo, o que sobreleva na hipótese é que, diante do quadro processual posto, tudo leva a crer que, de fato, o autor agravado confiou o imóvel ao réu agravante em comodato, entregando-lhe a posse direta/imediata do bem, e mantendo consigo a posse mediata/direta, típica de um proprietário comodante.

E, a partir do instante em que o negócio gratuito se tornou desinteressante, o comodante procedeu a notificação admonitória do agravante quanto ao seu intento de reaver a posse imediata do bem, tornando antijurídica a permanência do comodatário no imóvel.

Importante frisar ainda que a não apresentação de comprovantes de IPTU ou ITR, contas de luz, notas fiscais de obras ou quaisquer outros gastos correntes do imóvel não são suficientes para afastar a percepção o autor – que, aliás, é o proprietário do lote, conforme matrícula 3.191do CRI do 1º Ofício de Alto Garças (ID. n. 140690660 - Pág. 33/38 – é também o possuidor mediato do bem pois, conforme cediço, o comodatário – que se mantém na posse imediata, porém precária do bem – é quem costuma assumir tais despesas, uma vez que é ele quem se beneficia do seu uso e fruição da coisa.

E nessa condição de possuidor mediato, o autor agravado tem a prerrogativa de tentar reaver a posse imediata do bem emprestado, a partir do instante a detenção do imóvel pelo comodatário se torna ilícita por contrariar os interesses do comodante.

Por fim, imperioso consignar que a situação descrita na hipótese vertente – a disputa sobre a posse provisória de um imóvel que é utilizado pelo agravante para a sua exploração comercial (restaurante) – não se enquadra nos critérios estabelecidos na ADPF 828 para suspender medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de forma liminar, uma vez não se tratar de ocupação de natureza coletiva de famílias vulneráveis, com risco de desalento habitacional em função da pandemia de Covid-19.

No entanto, não se pode negar que, deveras, o réu agravante explora financeiramente o imóvel há mais de 15 (quinze) anos, com anuência inicialmente expressa, e ultimamente tácita do agravante, até momento da indigitada notificação extrajudicial, sendo, também, inegável que, com isso, constituiu no local um ponto comercial sedimentado no seio da comunidade local.

Embora não se possa, em princípio, falar-se em “direito ao ponto” e /ou à reparação financeira pelo suposto “fundo de comércio”, típicos das relações locatícios, haja vista o que dispõe o art.584 do CC/2002, certo é que a ordem de desocupação deve se dar de forma cuidadosa e menos traumática quando possível, devendo-se garantir ao comodatário ou prazo razoável para que tenha tempo de mudar seu ponto comercial para outra localidade e de comunicar sua clientela desse novo local de atendimento.

Com isso, entendo que, ao invés de conferir ao réu agravante um prazo exíguo de 30 (trinta) dias como determinou a decisão recorrida, deve-lhe ser garantido um lapso maior, de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data deste julgamento, para que tome as providências necessárias para amenizar os impactos de sua saída do imóvel. Nesse sentido:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARA DESOCUPÇÃO DE SALA LOCALIZADA EM SHOPPING CENTER, DESTINADA À ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTO DA RÉ, JULGADA PROCEDENTE COM A CONCESSÃO DE PRAZO DE CENTO E VINTE DIAS PARA DESOCUPAÇÃO CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. APELO DE AMBAS AS PARTES. DA RÉ PARA AUMENTAR O PRAZO PARA CENTO E OITENTA DIAS E DAS AUTORAS PARA REDUZI-LO PARA QUINZE DIAS. CONSTATAÇÃO DE QUE A RÉ JÁ HAVIA SIDO PREVIAMENTE NOTIFICADA PARA DESOCUPAÇÃO DA ÁREA EM 3.10.2019, TENDO O PRAZO ESTABELECIDO NO CONTRATO DE COMODATO PARA DESOCUPAÇÃO EXPIRADO EM 31/03/2020. ANTE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS,
O PRAZO DEVERÁ SER
REDUZIDO PARA
60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DESTE ACÓRDÃO
. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS ACIMA. (TJSP; Apelação Cível 1004633-57.2020.8.26.0286; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2022; Data de Registro: 07/08/2022)

APELAÇÃO - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE POSSE E DE IMISSÃO NA POSSE APENSADAS - JULGAMENTO CONJUNTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E DE PROCEDÊNCIA DA IMISSÃO NA POSSE - RECURSO - COMODATO VERBAL DESDE 1985 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM JANEIRO DE 2015 PARA DESOCUPAÇÃO DA QUOTA-PARTE DO IMÓVEL - ESBULHO EVIDENCIADO A PARTIR DO PRAZO FIXADO NA INTERPELAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC BEM DEMONSTRADOS - BENFEITORIAS - APROVEITAMENTO POR AQUELA QUE MOROU GRATUITAMENTE POR MAIS DE 30 ANOS NO IMÓVEL - ART. 584 DO CÓDIGO CIVIL -
PRAZO DE 60 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL
EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19 - EXCLUSÃO DE FERNANDO E VÂNIA DO POLO ATIVO DA IMISSÃO NA POSSE - ILEGITIMIDADE DE PARTE - REFLEXO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000852-11.2015.8.26.0348; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2020; Data de Registro: 15/12/2020)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para conceder um prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados dessa sessão de julgamento, para a desocupação voluntária do imóvel pelo agravante, para possa providenciar a mudança de seu ponto comercial para outra localidade e de comunicar sua clientela acerca desse novo local de atendimento.

No mais, fica revogada a decisão monocrática de ID. n. 138021684.

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço vista antecipada dos autos, para melhor examinar os autos, porquanto se trata de desocupação de imóvel, o que pede uma maior cautela da nossa parte, e também por se tratar de um comodato verbal.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 05 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), APÓS A RELATORA PROVER PARCIALMENTE O RECURSO. O 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos, em especial a relação comodatária havida entre as partes e as possíveis consequências advindas da concessão liminar (tutela provisória de urgência) do pedido reintegratório de posse, que foi deferido no processo principal e mantido pela ilustre Relatora, que ressalvou a dilação do prazo de 30 (trinta) para 120 (cento e vinte) dias para a desocupação voluntária.

Ernandes Silvério da Costa
é comerciante (arrendatário) e celebrou com
Ernani Evandro Klasener
(arrendante), produtor rural, o contrato verbal de comodato do lote 28 há mais de 20 (vinte) anos, sendo combinado que o arrendatário (Agravante) poderia utilizar a área para moradia e, também, para a exploração comercial, tendo edificado no local uma casa na qual o Agravante estabeleceu sua residência e de sua família, além de um barracão na parte anexa que funciona como o “Restaurante do Nandi”.

De acordo com a Notificação Extrajudicial emitida em 17/10/2019, o Agravado (comodante) é proprietário da área maior matriculada sob o número 3.191 do CRI de Alto Garças, compreendida por 05 (cinco) lotes e, por meio de contrato verbal, cedeu para o Agravante (comodatário) o direito de usar e gozar de um desses lotes, por prazo indeterminado, sendo que, no momento da negociação, não havia quaisquer benfeitorias na área.

Na Notificação, o Agravado manifestou a intenção de pôr fim ao comodato e concedeu ao Agravante o prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento, para a desocupação voluntária.

Naquele mesmo ano (29/10/2019), o Agravante Contra Notificou o Agravado dizendo, em resumo, que
não
reconhecia o comodato e que, na verdade, o lote estava abandonado e que exercia a posse, como o
animus
de dono, há mais de 15 (quinze) anos, sendo fator preponderante à configuração da usucapião.

Decorridos mais de 03 (três) anos da contra notificação, o Agravado resolveu propor a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse alegando que, em 27/04/2022, promoveu nova notificação extrajudicial do Agravado para desocupar o lote 28, sob pena de remoção judicial.

Antes de prolatar a decisão recorrida, a Juíza da causa ouviu as testemunhas arroladas, exclusivamente, pelo Agravado em audiência de justificação prévia e, ao final, concluiu que está configurada a mora do Agravante por meio da notificação extrajudicial feita em abril deste ano (2022), bem como fundamentou estar ausente o interesse de o Agravado dar continuidade no comodato, estando configurado o esbulho, razão pela qual deferiu o pedido liminar de desocupação voluntária do imóvel dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo ou remoção compulsória.

Inconformado, o Agravante alegou que a sua posse é velha, contando com mais de 02 (duas) décadas, o que afasta o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, bem como que o Agravado não comprovou o exercício da posse, muito menos o esbulho, à míngua de juntada de comprovante de pagamento de IPTU, conta de luz e/ou água, de maneira que a sua posse não provém de comodato verbal, e sim de exercício manso e ininterrupto como se dono fosse.

Relativamente à atividade comercial explorada no barracão (restaurante), afirmou que é sua única fonte de renda, tratando-se de comércio familiar, bem como que não reúne condições de sair do imóvel no prazo fixado pelo Julgador, já que sua condição financeira é escassa.

Assevera que a manutenção da ordem de reintegração de posse irá esgotar o mérito da ação, antes mesmo de constituído o contraditório. Destaca que, no caso concreto, não há que falar em necessidade urgente e excepcional apta a justificar o acolhimento da tese de que houve comodato verbal, pois a prova oral produzida até o momento não deixa margem para dúvidas de que o Agravado nunca utilizou o lote para qualquer finalidade útil, tratando-se de local abandonado, e que a pretensão se lastreia única e exclusivamente na insatisfação de ocupação, não se configurando, portanto, a hipótese excepcional prevista no art. 581 do Código Civil, que autoriza a rescisão do comodato, conforme redação abaixo transcrita,
in verbis
:

Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante,
salvo necessidade imprevista e urgente
, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado
. (sem destaques no original).

No mais, defendeu o direito de permanecer no lote até o desate final da contenda com base na decisão prolatada na ADPF nº 828, em que o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux determinou a
suspensão
, durante o período pandêmico da Covid19, de “
medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou
reintegrações de posse
de natureza coletiva em imóveis que
sirvam de moradia
ou que
representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis
”.

Pois bem. Depois de manusear os autos principais, ouvir atentamente a prova oral produzida na audiência de justificação, com a devida
vênia
, ouso divergir da Relatora para acolher as razões recursais. Explico:

A antecipação de tutela (ou liminar) formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, além de ser necessário conjugar tal premissa com o requisito de subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada. Essa é a exegese dos artigos 300 e 303, ambos do Código de Ritos.

Ao contrário do que entendeu a ilustre Relatora, no meu modo de interpretar o caso, ainda é controvertida a tese de que a posse da área ocupada pelo Agravante advém do contrato de comodato verbal.

Do simples olhar da Contra Notificação emitida pelo Agravante em 29/10/2019, este foi enfático em dizer que
não
reconhecia o comodato, tendo afirmado que nunca houve autorização do dono para ocupar a área, uma vez que o lote estava abandonado e, há mais de 20 (vinte) anos, exerce sua posse como se dono fosse, tendo realizado investimentos como aterramento do terreno, construção de sua casa e do restaurante, no qual retira o seu sustento e de sua família.

Portanto, a meu sentir, a pretendida reintegração de posse guarda sim relação com os requisitos do artigo 561 do CPC, sendo necessário demonstrar a posse, o esbulho, e a data da perda da posse. Isto é, tratando-se de relação verbal, como defende o Agravado, é seu ônus comprovar o vínculo contratual do comodato, o que ainda não se perfectibilizou no caso, de maneira que o direito possessório não consubstancia efeito automático à notificação promovida em 27/04/2022.

Dito em linhas mais clara, antes de retirar o Agravante da área, é imprescindível comprovar o comodato verbal, fato que demanda a mais vasta e ampla produção probatória. Na forma como se decidiu o pedido liminar, com todas as vênias, correspondeu à presunção absoluta do contrato, com o que não se pode permitir, já que o Agravante contesta essa tese desde os idos de 2019, quando foi interpelado pela primeira vez.

E, mesmo que admitisse a tese de o contrato de comodato existiu, se não há prévia rescisão por decisão judicial meritória, a meu sentir, é inadmissível acolher o pedido de reintegração de posse em caráter antecipado, haja vista que, enquanto o negócio jurídico persistir válido, não se há falar em posse injusta.

De tudo o que foi exposto, neste momento prematuro da causa, concluo que não ficou comprovado o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida pretendida pelo Agravado, sobretudo porque a matéria fática é controversa e requer o adentramento na seara probatória, vedada nesta instância recursal.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA E DE INADIMPLEMENTO PELO COMODATÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUERIMENTO INDEFERIDO. RECURSO DA AUTORA DA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. CONTRATO DE COMODATO COM PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA DO BEM ANTES DO FIM DO PRAZO CONTRATUAL, SEM PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL A RESPEITO DA RESCISÃO DO CONTRATO. POSSE JUSTA QUE SUBSISTE, AINDA QUE SOB SUPOSTO INADIMPLEMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(
TJ-PR - AI: 00322694220218160000 Nova Aurora 0032269-42.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 26/11/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2021
).

Posto isso, divirjo da Relatora para
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Ernandes Silvério da Costa
e
revogar a decisão recorrida
, permitindo a continuidade do exercício da posse até o julgamento de mérito.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Retifico meu voto e acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva – 2ª vogal.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022